Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714539-63.2021.8.07.0020 RECORRENTES: LUANA LIMA FREITAS, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA RECORRIDOS: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. PREJUDICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRUIM. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. 1. Há interesse recursal da parte que, tendo sucumbido na parte mínima do pedido, pretende a revisão da questão pelo Tribunal. 2. Constata-se erro material no dispositivo da sentença que reconhece, equivocadamente, estar suspensa a exigibilidade das despesas processuais da parte para a qual não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação. 4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as provas carreadas aos autos se revelam suficientes para a formação do convencimento do juiz. 5. O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, é postulado do direito obrigacional que prevê que o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento da outra parte, mormente quando existir interdependência entre as obrigações. Dessa forma, comprovado que os vendedores deram causa ao inadimplemento contratual, não podem exigir a contrapartida do pagamento que lhes seria devida. 6. Verificando-se válido o negócio, a resolução do contrato é prerrogativa da parte lesada pelo inadimplemento, como prevê o artigo 475 do Código Civil, de modo que não se admite que o contratante que deu causa ao inadimplemento decida unilateralmente pela rescisão do contrato. 7. A eficácia da condenação da parte à obrigação de fazer consistente em viabilizar o financiamento do imóvel que vendeu depende do atendimento a todas as condições exigidas pelas instituições financeiras para concessão do crédito aos compradores. 8. A correção monetária configura a recomposição do valor da moeda no tempo, não consistindo em penalidade. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual pelo IGPM, contido em cláusula expressa pactuada livremente pelos contratantes. 9. É legítima a manutenção da posse dos compradores do imóvel transmitida voluntariamente pelos vendedores antes de efetivadas todas as condições do contrato, considerando-se que o contrato, em maior parte, foi adimplido, restando pendente tão somente o pagamento da parcela que depende da realização do financiamento, inviabilizado por culpa dos vendedores. 10. A conduta dos vendedores, ao impossibilitarem reiteradamente o financiamento pelos compradores, não providenciando a negativação de suas certidões, se recusando a assinar nova proposta bancária, e, ainda, exigindo pagamento indevido sob pena de despejo do imóvel, extrapola o mero inadimplemento contratual, causando abalo que supera os infortúnios cotidiano. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório. 11. A indenização por dano moral tem o caráter de compensar a dor e também de penalização e de prevenção para evitar a reincidência. Tal compensação deve ser fixada levando-se em conta a situação econômica das partes e a culpa dos ofensores, bem como a repercussão do dano na vida do ofendido. 12. As regras de distribuição da sucumbência, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, como é o caso presente, estão estabelecidas no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê que as despesas processuais serão pagas proporcionalmente por cada parte. Isso quer dizer, portanto, que a verba honorária fixada será proporcionalmente repartida entre os advogados de cada litigante. 13. Ação 0713151-28.2021.8.07.0020: apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, erro material quanto à gratuidade de justiça das partes afastada. Apelação dos réus parcialmente provida para determinar que o valor do deposito judicial consignado realizado pelos autores seja atualizado pelo IGPM, no período de 26.09.2019 a 16.09.2021 e reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00; Apelação dos autores não provida. 14. Na ação no 0714539-63.2021.8.07.0020: apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, erro material quanto à gratuidade de justiça dos réus afastada, mantida gratuidade de justiça dos autores. No mérito, apelações desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 418, 422 e 475, todos do Código Civil, sustentando não haver qualquer inadimplemento contratual. Apontam má-fé dos recorridos na execução do contrato. Aduzem que a manutenção do julgado com a determinação do cumprimento do acordo firmado pelas partes encerra condenação impossível de ser cumprida. Defendem a necessidade da rescisão contratual. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WESLEY GOMES BEZERRA, OAB/DF 48.790; MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190; e FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco merece ser admitido o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 418, 422 e 475, todos do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados WESLEY GOMES BEZERRA, OAB/DF 48.790; MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190; e FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009